Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-14.2024.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000103-14.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANILCE MENEZES - CPF: 383.909.301-53 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré, condenando esta à restituição simples de valores descontados indevidamente e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) os descontos indevidos configuram má-fé da ré a justificar repetição em dobro do indébito; (ii) os descontos ensejam dano moral indenizáveis; e

(iii) os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

Não houve comprovação pela ré de autorização para os descontos, configurando falha na prestação de serviço. Ausente má-fé, a restituição deve ser simples, conforme art. 42, p.u., do CDC.

Os descontos indevidos, embora caracterizem irregularidade, não implicam dano moral indenizável, por não restar comprovado o prejuízo extrapatrimonial significativo.

Os honorários advocatícios fixados em percentual do proveito econômico revelaram-se irrisórios, sendo cabível a fixação por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé. 2. Descontos indevidos em proventos previdenciários, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou prejuízo relevante, não configuram dano moral. 3. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico é irrisório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 07.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vanilce Menezes, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c dano moral e material, movida contra Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - APDAP PREV, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico impugnado nos autos e, por consequência, condenou a ré à restituição, na forma simples, dos valores descontados, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto. Além disso, condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a recorrente alega, em suma, que os descontos em seus proventos previdenciários foram realizados de forma ilícita, uma vez que não há termo de adesão ou documento que comprove o vínculo jurídico com a recorrida. Afirma que a restituição deve ser realizada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a ausência de boa-fé objetiva por parte da recorrida ao realizar os descontos.

Segue defendendo a existência de dano moral
in re ipsa
, considerando que os descontos indevidos comprometeram sua subsistência, sendo tais valores de natureza alimentar. Ainda, aponta que a condenação dos honorários advocatícios foi irrisória, uma vez que arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, o que corresponde à R$ 24,32, pleiteando sua majoração para patamar mais condizente com o trabalho desempenhado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 247572651), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vanilce Menezes move ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c dano moral e material, contra APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, aduzindo ser pensionista do INSS com benefício n.º 054.381.157-3 desde 10.02.1994.

Alega ter identificado descontos indevidos em sua folha de pagamento sob a rubrica "CONTRIB. APDDAP ACOLHER", totalizando R$ 243,24 em seis parcelas de R$ 40,54 desde junho de 2023. Segue afirmando desconhecer e não ter autorizado qualquer vínculo com a associação responsável pelos descontos, situada no Estado de Sergipe, sem atuação em sua cidade de residência, Campo Verde-MT. Ressalta que se trata de verba alimentar essencial para sua subsistência, protegida pelo Estatuto do Idoso e pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

Firme nos argumentos, ao final requereu a declaração de inexistência de relação jurídica e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos, totalizando R$ 486,48, além de dano moral de, no mínimo, R$ 15.000,00.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico impugnado nos autos e, por consequência, condenou a ré à restituição, na forma simples, dos valores descontados, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto. Além disso, condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (id. 247572247).

Irresignada, a autora, ora apelante, recorre da r. sentença alegando que

os descontos em seus proventos previdenciários foram realizados de forma ilícita, uma vez que não há termo de adesão ou documento que comprove o vínculo jurídico com a recorrida, de modo que a restituição deve ser realizada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Além disso, defende a existência de dano moral
in re ipsa
e a necessidade de majoração dos honorários advocatícios. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, alegou na inicial que desconhece a origem dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário sob a denominação “
CONTRIB. APDDAP ACOLHER”
.

A requerida, por sua vez, ao contestar a ação (id.

247572227), afirmou que os descontos decorreram do termo de filiação regularmente assinado, contudo, não trouxe o referido documento aos autos para comprovar sua alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).

Assim, não há prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual a requerida efetuou os aludidos descontos no benefício da autora/apelante. Ou seja, caberia à instituição demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores a título sindical, o que definitivamente não ocorreu no caso em análise, mormente considerando a ausência de qualquer prova nesse sentido.

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever da requerida de restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, consoante bem destacado na r. sentença.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor/apelado, o que não restou comprovado na hipótese dos autos
.

Avançando na resolução da celeuma,
no que pertine ao dano moral, apesar das substanciosas alegações da autora, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente descontos indevidos dos proventos.

Além disso, é sabido que o simples desconto indevido, sem demonstração de prejuízo extrapatrimonial significativo, não configura, por si só, hipótese de dano moral indenizável, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.
”

(AgInt no AREsp: 1833432 MS, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. em 07.06.2021 – destaquei).

Nesse sentido, colham-se julgados desta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – BANCO COMO INTERMEDIÁRIO NOS DESCONTOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART.1.013, CPC/15 –
BANCO RÉU QUE NÃO DEMONSTRA AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR O DESCONTO NA CONTA DA AUTORA – EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – RESSARCIMENTO NECESSÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Resta configurada a falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente da autora relativos a cobrança cuja contratação não foi comprovada, sendo devida a restituição dos valores na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.
” (RAC n.º 1000432-26.2024.8.11.0051, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 27.11.2024 – destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL – INEXISTÊNCIA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

- RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de empréstimo consignado, não logrando o banco êxito em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
”.

(RAC n.º 1005024-17.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 15.05.2024 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “ABAMSP” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória
.
” (RAC n.º 1028473-04.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 07.08.2024 – destaquei).

Superado esse ponto, observo que a r. sentença declarou a inexistência do negócio jurídico e condenou a apelada à restituição, na forma simples, dos valores descontados, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% do proveito econômico obtido.

Conforme se infere dos autos, foram realizados 06 descontos mensais no valor de R$ 40,54, totalizando R$ 243,24. Os honorários advocatícios, como dito, foram arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor do proveito econômico (
R$ 243,24),
representaria quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência arbitrados em 10%, isto é, R$ 24,32, restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade
.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicado o § 8º do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – VALOR BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa traduzir importância baixa, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC
.”
(RAC n.º 1041328-15.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 06.11.2024 – negritei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DO DÉBITO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DO DÉBITO CANCELADO - IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiaria do §8º do art. 85 do CPC.
” (RAC n.º 0042823-97.2011.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 24.07.2024 – destaquei
).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas e tão somente para
que
os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, o qual fixo o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024